Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS SIMBA E CCS-BACEN. INADEQUAÇÃO DOS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de diligências para localização de bens do devedor por meio dos sistemas SIMBA e CCS-BACEN, sob o argumento de que tais ferramentas não são adequadas à finalidade executiva perseguida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do Sistema SIMBA para fins de localização de ativos passíveis de penhora no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o Sistema CCS-BACEN é instrumento hábil a subsidiar a identificação de patrimônio do executado para fins de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cooperação processual prevista no art. 6o do CPC impõe deveres mútuos entre juízo e partes, mas não dispensa o exequente de diligenciar ativamente na localização de bens do devedor, sobretudo quando os meios pretendidos não se mostram adequados ou úteis à finalidade executiva.
4. O Sistema SIMBA, instituído mediante acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, tem finalidade investigativa voltada à apuração de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, não sendo destinado à localização de bens para penhora em execução civil, razão pela qual sua utilização no cumprimento de sentença se revela indevida.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) apresenta apenas dados cadastrais sobre relacionamentos bancários, sem disponibilizar informações sobre valores, saldos ou movimentações financeiras, o que o torna inócuo para fins de constrição patrimonial na execução.
6. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial deve observar os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual, sendo admitida apenas quando há expectativa concreta de utilidade da medida, o que não se verifica no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 798, II, "c", e 833, II. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1949473, 0740657-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 16.12.2024.

(jp)